Tribunal: STF
Processo: AI 543637
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. JORNADA DE TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO
DE REVEZAMENTO. CÁLCULO DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. MATÉRIA QUE SE
 RESTRINGE AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.
Caso em que a alegada
ofensa à Magna carta, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, o que não  enseja a abertura da via
extraordinária.
Incidência do óbice da Súmula 636 do
STF.
Aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de Processo
Civil.
Agravo desprovido.